Tribunal: TJES
Processo: 5008746-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008746-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o benefício referente ao livramento condicional.

Segundo as razões recusais apresentadas, o recorrente adimpliu os requisitos para a concessão do benefício.

Em contrarrazões, o MP pleiteou a manutenção da decisão agravada em seus exatos termos.

Houve juízo negativo de retratação.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008746-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o benefício referente ao livramento condicional.

Segundo as razões recusais apresentadas, o recorrente adimpliu os requisitos para a concessão do benefício.

A decisão impugnada fundamentou que o apenado não faz jus ao aludido benefício, pois: não apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena, uma vez que, após receber a progressão para o regime aberto e alvará de soltura, foi preso em flagrante pela prática de novo delito nada data de 09/11/2021, ocasionando a regressão de regime para o fechado.

Pois bem.

Importante mencionar que o benefício referente ao livramento condicional (fase de execução da pena) exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos que se encontram elencados no art. 83 do CP.

Nesse sentido, o art. 83 do CP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "bom comportamento durante a execução da pena".

No caso dos autos, contudo, observa-se que o agravante não preencheu tal requisito.

Isto porque, como visto, cometeu a prática de novo delito.

Embora tal ato não implique interrupção do prazo para o livramento condicional, certo é que a jurisprudência autoriza o indeferimento do benefício com base em tal argumento.

Nesse sentido:

[...] a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal”. (AgRg no HC n. 741.206/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, é comezinho concluir que o apenado não apresentou comportamento satisfatório e compatível com o benefício pleiteado.

Portanto, ante a ausência de requisito subjetivo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
O art. 83 do CP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "bom comportamento durante a execução da pena”. No caso dos autos, contudo, observa-se que o agravante não preencheu tal requisito. Isto porque cometeu novo crime durante a execução da pena. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.